Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Condomínio. Infiltração em vaga de garagem. Omissão prolongada na manutenção. Dever de vigilância e conservação das áreas comuns (cc, art. 1.348, v). Nexo causal configurado. Dano moral caracterizado. Valor da indenização proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (ID 82318259), contra a sentença do juízo de primeiro grau (ID 82317956), que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor. Na inicial, este narrou que, desde janeiro/2022, sua vaga de garagem é atingida por um vazamento contínuo, proveniente de área comum, causando goteiras persistentes sobre seu veículo. Atribuiu o fato à omissão negligente do condomínio, que, apesar de notificado diversas vezes, não solucionou o problema de forma definitiva (ID 82317911).
1.1. Em suas razões recursais (ID 82318259), o recorrente sustenta que: a) a obra de impermeabilização necessária é de alto custo, superior a R$ 3.000.000,00, e não foi classificada como de prioridade máxima em laudo técnico (ID 82317948), dependendo de deliberação em assembleia; b) a gestão tem atuado com diligência, seguindo um cronograma de manutenções conforme a disponibilidade financeira e as normas técnicas; c) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação condominial; e d) a situação configura mero aborrecimento, sem dano moral indenizável. Requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. 1.2. Contrarrazões impugnando nova alegação ventilada nas razões recursais. Pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas são: (i) examinar a responsabilidade do condomínio pela conservação das áreas comuns e a existência de omissão culposa no dever de manutenção, diante de uma infiltração que perdura há mais de três anos; (ii) verificar se a omissão prolongada na resolução do problema e os transtornos dela decorrentes configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento; e (iii) confirmar se o montante indenizatório fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. A existência do vazamento é fato incontroverso nos autos. O próprio condomínio admite o problema ao justificar sua inércia no alto custo da obra e na ausência de classificação da intervenção como de "prioridade máxima" no laudo de engenharia que apresentou (ID 82317948). As fotografias e vídeos juntados com a petição inicial (IDs 82317919 a 82317925) demonstram de forma inequívoca as goteiras sobre a vaga de garagem do autor e a solução paliativa e precária adotada pelo réu – a instalação de uma lona (conforme imagem no ID 82317953, pág. 5) –, que, inclusive, acumulava água e formava um volume sobre o veículo do autor.
4. A responsabilidade do condomínio pela manutenção e conservação das áreas comuns é uma obrigação legal expressa no artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, que impõe ao síndico o dever de "diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores". A existência de uma infiltração crônica, que se prolonga por mais de três anos sem uma solução definitiva, evidencia o descumprimento do dever de zelo e manutenção, configurando a omissão culposa do condomínio.
5. A tese de que a obra não era urgente ou que dependia de aprovação da assembleia por seu alto custo não exime o condomínio de sua responsabilidade. O longo período de inércia — mais de três anos desde a primeira notificação — demonstra a negligência da administração em planejar, orçar e submeter a questão à deliberação da assembleia de condôminos. A omissão não está na não execução imediata da obra, mas na falha em adotar, em tempo razoável, as providências necessárias para resolver um problema que afeta diretamente o direito de propriedade de um dos condôminos. A conduta do condomínio, ao se limitar a uma "solução" provisória e vexatória, apenas corrobora o seu descaso.
6. Destaco por oportuno que a alegação recursal de que o vazamento teria tido início durante a gestão condominial anterior se trata de inovação recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
7. O dano moral está configurado, pois a situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, os meros dissabores do cotidiano e da vida em comunidade. A convivência diária e prolongada com goteiras sobre seu patrimônio, a frustração decorrente de inúmeras reclamações ignoradas, a preocupação constante com possíveis danos ao seu veículo e a sensação de impotência perante a inércia da administração condominial geram angústia, estresse e abalo psicológico que atingem direitos da personalidade, como a tranquilidade e a integridade psíquica. Conforme bem pontuou a sentença, "convivendo por diversos meses com infiltrações na sua vaga de garagem sem solução pela parte ré, extrapola o mero dissabor, configurando angústia e frustração". A responsabilidade civil, neste caso, emerge do ato ilícito decorrente da omissão (artigos 186 e 927 do Código Civil).
8. No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso. O montante atende à dupla função da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelos transtornos suportados e servir como medida pedagógica ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas negligentes, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito para a parte autora.
V. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 186, 927 e 1.348, V; Lei no 9.099/95, artigos 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.